Tribunal: TJMT
Processo: 1022933-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA COSTA - CPF: 060.633.863-27 (RECORRENTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS O SUPOSTO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido JOSE DA SILVA COSTA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 306,60 (trezentos e seis reais e sessenta centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em decorrência da mencionada cobrança.

2. O Recorrido sustenta ter solicitado o cancelamento do plano de telefone móvel em dezembro de 2019, e que passou a ser cobrado indevidamente pela empresa nos meses subsequentes.

3. Nesses autos, entendo que a relação jurídica posterior ao mês de dezembro de 2019 restou comprovada, tendo em vista que nas faturas de Janeiro, Fevereiro e Março de 2020, foram utilizados os serviços de ligação e consumo de internet, conforme se infere dos documentos de ID n. 62539232, 62539233 e 62539234.

4. A utilização dos serviços é conduta incompatível com aquele que sustenta o cancelamento dos serviços.

5. Se de fato, o Recorrido tivesse postulado o cancelamento dos serviços em dezembro de 2019, por certo que as faturas subsequentes não possuiriam comprovação de utilização.

6. Nesse sentido, entendo que não restou comprovado o ato ilícito praticado pela Recorrente, eis que a cobrança pela utilização dos serviços configura exercício regular de direito.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido JOSE DA SILVA COSTA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 306,60 (trezentos e seis reais e sessenta centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente OI MOVEL S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020